Tribunal: STF
Processo: Rp 1256
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-11-20
Data de publicação: 1985-11-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - PORTADORES DO DIPLOMA DE CIENCIAS BIOLOGICAS,
MODALIDADE MEDICA. NÃO E POSSIVEL RESTRINGIR-LHES O EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE ANALISE CLINICO-LABORATORIAL ENQUANTO O CURRICULO DA
ESPECIALIDADE CONTIVER AS DISCIPLINAS QUE O AUTORIZAM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO 'ATUAIS' E DAS EXPRESSÕES
'BEM COMO OS DIPLOMADOS QUE INGRESSAREM NESSE CURSO EM
VESTIBULAR REALIZADO ATÉ JULHO DE 1983', CONTIDAS NO ART-1. DA
LEI N. 6.686, DE 11 DE SETEMBRO DE 1979, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU
O ART-1. DA LEI 7.135, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983; E
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-2. DA LEI 7.135, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1983.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.